Tribunal: TJDFT
Processo: 0730505-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730505-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APEX REALTY IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: DANIEL FELIPE ARAGAO VERAS MACHADO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Apex Realty Imobiliária Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 202275515 do processo n 0701596-08.2020.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela agravante contra Daniel Felipe Aragão Veras Machado, indeferiu o pedido para pesquisa de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud, na modalidade de reiteração automática. Em suas razões recursais (ID 61959274), a parte agravante argumenta ser razoável a reiteração automática de bloqueios via Sisbajud, porquanto a última pesquisa por bens foi realizada a mais de um ano. Aduz que o indeferimento da medida vindicada configura negativa de prestação jurisdicional. Faz referência a julgados que entende amparar a sua tese. Sustenta ser “inapropriado e desarrazoado exigir da credora uma demonstração concreta da probabilidade de sucesso da medida, assim como da modificação da situação econômica do devedor, posto que se trata de prova quase que impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, ainda mais presentes na lei os óbices para preservar os direitos no que se refere ao sigilo fiscal”. Afirma que a probabilidade do direito está evidenciada, pois o devedor aparente ter condições financeiras de adimplir com a sua dívida. Em relação ao perigo de dano, narra que há risco de prescrição da pretensão executória. Assim, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja realizada penhora por meio do Sisbajud na modalidade “teimosinha”, com a reiteração automática de ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido aos IDs 61959275 e 61959276 É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise dos autos da execução, verifica-se que, foram realizadas consultas aos sistemas Sisbajud e Renajud em 3/6/2023 (ID de origem 164025104), sem que se lograsse êxito na identificação de bens e ativos penhoráveis. Posteriormente, em 26/6/2024, o exequente requereu a realização de pesquisa via sistema Sisbajub em nome do devedor, desta feita com a utilização da modalidade automática de ordens de bloqueio denominada “teimosinha” (ID de origem 202024483). O Juízo a quo indeferiu o pedido e determinou a suspensão da execução, nos seguintes termos (ID 202275515): (...) Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera (ID 164025106), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Diante desse cenário, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Embora seja possível a determinação de reiteração automática das pesquisas no Sisbajud, o exame dos indícios que justificam a medida pleiteada, como realização de movimentações bancárias constantes, demanda análise mais aprofundada da situação fática dos autos. Além disso, cabe ressaltar que a adoção indiscriminada em massa da reiteração automática de pesquisas no Sisbajud, especialmente no âmbito da tutela de urgência, pode causar prejuízos para o cumprimento dos prazos legais e do dever de impulso oficial pelos órgãos do Poder Judiciário. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste configuração de urgência da medida vindicada, de forma que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, não há risco imediato de extinção da execução, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Mesmo na hipótese de suspensão do feito executivo, por ausência de bens da executada, há a possibilidade de desarquivamento, se, a qualquer tempo, forem encontrados ativos aptos à penhora. Também, não há notícia de dilapidação patrimonial. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora